Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705928-95.2023.8.07.0006 RECORRENTE: EDNA GOMES VIEIRA RECORRIDOS: ELI OSMAR LEITE SOUSA, LÚCIA CLARA VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PROCESSO EXECUTIVO FUNDAMENTADO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS PACTUADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. MEDIDA AUTORIZADA POR CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS PELOS COMPRADORES. RECONHECIMENTO. 1. Para efeitos de valoração da argumentação vertida pelas partes e do acervo probatório, o processo civil brasileiro adotou o sistema de persuasão racional, devendo o magistrado analisar a prova produzida nos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, cabendo a ele indicar, na decisão exarada, as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil). 1.1. O fato de o entendimento firmado pelo d. Magistrado sentenciante se mostrar contrário à tese defendida pela embargada na impugnação ofertada aos embargos à execução não configura circunstância apta a evidenciar o cerceamento de defesa ou hipótese de negativa de prestação jurisdicional. 2. A interdição parcial do estabelecimento comercial da empresa cujas quotas sociais foram adquiridas pelos embargantes, por força de determinação da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, a inviabilizar o funcionamento normal de suas atividades, torna cabível a suspensão do pagamento das parcelas previstas no contrato de compra e venda firmado pelas partes litigantes, consoante autorização prevista no instrumento contratual. 3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; b) artigo 112 do Código Civil, afirmando que houve interpretação equivocada da cláusula 3.11 do contrato, ao argumento de que a cláusula mencionada foi inserida no contrato com a finalidade de suspender os pagamentos apenas em caso de interrupção total das atividades da clínica, no entanto, aplicou a cláusula mesmo diante da prova inequívoca de que a interdição parcial não afetou o funcionamento normal da HospitalMedic Cirúrgico Ltda, uma vez que a interdição ocorreu sobre o Instituto Médico Cirúrgico Asa Sul Ltda. Acrescenta que a recusa em resolver as pendências indica um claro propósito de lucrar com a suspensão dos pagamentos, mantendo a transação vantajosa enquanto buscam se eximir de suas obrigações contratuais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, alegando que a majoração dos honorários não observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo excessiva diante do trabalho desempenhado no âmbito recursal, razão pela qual defende que deve ser revista e reduzida para um percentual mais adequado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Em relação à apontada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 112 do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As mensagens eletrônicas juntadas aos autos por ocasião do oferecimento de réplica (ID 61669856), conduzem à conclusão de que a interdição do centro cirúrgico do Instituto Médico Cirúrgico Asa Sul Ltda repercutiu negativamente nos serviços prestados pelo HospitalMedic Cirúrgico Ltda, ante a impossibilidade de sua utilização para a realização de cirurgias plásticas do tipo 3. Claramente a empresa HospitalMedic Cirúrgico Ltda não se encontra com o seu funcionamento normal, diante da limitação de procedimentos passíveis de serem realizados em suas dependências. Tal circunstância ocorreu por motivos alheios à vontade dos apelados, razão pela qual se mostra inexigível o pagamento das parcelas previstas no contrato de compra e venda de quotas de capital social celebrado por elas. Por via de consequência, a suspensão do pagamento das parcelas pactuadas não caracteriza ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, em especial por se tratar de um direito assegurado pelo próprio instrumento contratual firmado pelas partes litigantes. Ressalte-se que, após a inclusão do processo em pauta de julgamento, a apelante pleiteou a juntada de documentos aos autos, com a finalidade de demonstrar que a clínica HospitalMedic Cirúrgico Ltda se encontra com o seu funcionamento normal (ID 62791386). Todavia, os arquivos de vídeo apresentados pela apelante demonstram apenas o trânsito de pessoas em corredor e o acesso a uma sala com o letreiro "TDL HOSPITAL MEDIC", ocupada pela empresa empresa HospitalMedic Cirúrgico Ltda, não se mostrando suficientes para comprovar que o auto de interdição juntado aos autos sob o ID 61669821 (p. 3) teria sido revogado ou anulado. Dessa forma, constatado que a embargada não logrou demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado na inicial, mostra-se correto o acolhimento dos embargos à execução, para o fim de reconhecer a inexigibilidade da obrigação pecuniária pactuada no título que aparelha a Execução no 0707262-65.2022.8.07.0018” (Id 61909545). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). O inconformismo também não merece prosperar no que tange à apontada contrariedade ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a tese relativa à revisão do valor arbitrado a título de honorários recursais não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016